Tribunal: TJES
Processo: 0012189-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012189-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXAME PSICOSSOMÁTICO EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a validade de laudo psicossomático que desclassificou candidato de concurso público da PMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à fundamentação do laudo psicológico utilizado para a desclassificação; (ii) estabelecer se houve contradição em relação às denúncias feitas pelo Conselho Regional de Psicologia e parecer da Procuradoria Geral do Estado; (iii) determinar se houve omissão quanto à condição funcional atual do embargante como integrante da PMES; (iv) averiguar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de novo exame psicossomático à luz do Tema 1009 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4.
A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da fundamentação do laudo psicossomático, indicando os testes utilizados, bem como a previsão editalícia dos critérios adotados, inexistindo omissão quanto ao ponto.

5.
A alegada contradição é externa e não interna ao julgado, tendo o voto vencedor abordado que a mera notícia de fato do Conselho Regional de Psicologia não invalida o resultado do exame e que a retificação do edital aconteceu justamente após a intervenção do Conselho Regional de Psicologia.

6.
A condição funcional do embargante como 3º Sargento da PMES não altera os critérios eliminatórios do concurso, os quais são objetivos e prévios à análise da aptidão funcional, sendo irrelevante para o julgamento do caso, o que afasta a existência de omissão relevante.

7.
O acórdão enfrentou de forma implícita e suficiente o pedido subsidiário de novo exame, ao fundamentar que o edital foi retificado no que concerne às regras para o exame psicossomático e, mesmo assim, o candidato permaneceu contraindicado, afastando a hipótese de vício necessário à aplicação do Tema 1009 do STF. Aliás, na hipótese, foi salientado que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos.

8.
A tentativa do embargante de rediscutir os fundamentos do julgamento configura uso impróprio dos embargos de declaração, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. Não houve omissão quanto à fundamentação do laudo psicológico, sendo esta suficiente quando descreve os testes utilizados, sua base técnica e vinculação aos critérios editalícios.

3. A mera notícia de fato do Conselho Regional de Psicologia não invalida o resultado do exame.

4. A condição funcional do candidato não interfere na validade de critérios objetivos e prévios de concursos públicos.

5. Não se aplica o Tema nº 1.009 do STF quando, mesmo após a retificação do edital quanto às regras do exame psicossomático, o candidato permanece contraindicado com base em critérios objetivos, devidamente enfrentados de forma implícita e suficiente no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA
contra o v. acórdão do evento 10986773, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11549450, o embargante assevera que: (i) o v. acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de fundamentação mínima no laudo psicológico utilizado para desclassificação do candidato, não tendo abordado a subjetividade e ausência de cientificidade do exame psicossomático; (ii) o acórdão é contraditório por desconsiderar denúncias de irregularidades feitas pelo Conselho Regional de Psicologia e reconhecidas pela Procuradoria Geral do Estado, mantendo a validade de exame cuja metodologia já havia sido impugnada; (iii) houve omissão quanto ao fato de o embargante já integrar a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, na graduação de 3º Sargento, estando apto a alcançar o oficialato por progressão funcional, o que evidencia a incompatibilidade da decisão recorrida; (iv) deixou-se de enfrentar o pedido subsidiário de realização de novo exame psicossomático, conforme previsto na tese firmada no Tema 1009 do STF.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC
1
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA
contra o v. acórdão do evento 10986773, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11549450, o embargante assevera que: (i) o v. acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de fundamentação mínima no laudo psicológico utilizado para desclassificação do candidato, não tendo abordado a subjetividade e ausência de cientificidade do exame psicossomático; (ii) o acórdão é contraditório por desconsiderar denúncias de irregularidades feitas pelo Conselho Regional de Psicologia e reconhecidas pela Procuradoria Geral do Estado, mantendo a validade de exame cuja metodologia já havia sido impugnada; (iii) houve omissão quanto ao fato de o embargante já integrar a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, na graduação de 3º Sargento, estando apto a alcançar o oficialato por progressão funcional, o que evidencia a incompatibilidade da decisão recorrida; (iv) deixou-se de enfrentar o pedido subsidiário de realização de novo exame psicossomático, conforme previsto na tese firmada no Tema 1009 do STF.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
2
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, inexiste omissão quanto a ausência de fundamentação do laudo, pois o acórdão analisou o conteúdo do exame psicossomático, indicando os testes aplicados e sua base técnica (Beta III, AC-Suzy, TEPIC, Fluência e IFP-II), além de apontar que o perfil profissiográfico constava do edital, ou seja, houve enfrentamento suficiente e expresso sobre o conteúdo do laudo e sua base objetiva, mesmo que o embargante discorde da conclusão.

Ademais, a contradição apontada não é interna e passível de correção, tendo o voto enfrentado diretamente a questão da denúncia do CRP, destacando que
a mera notícia de fato do Conselho Regional de Psicologia não invalida o resultado do exame e que a retificação do edital aconteceu justamente após
a
intervenção do Conselho Regional de Psicologia
.
Assim
, inexiste o vício alegado, pois a linha argumentativa se manteve coerente, sendo asseverado no voto vencedor que o exame é válido se houver previsão legal, editalícia, critérios objetivos e possibilidade de recurso, o que ocorreu no caso concreto.

Ressalto, ainda, que apesar de o fato de o embargante já integrar a PMES não ter sido mencionado expressamente,
não há omissão relevante
, pois a qualificação funcional do candidato
não interfere
nos critérios eliminatórios do certame, que são autônomos e anteriores. Trata-se de argumento colateral,
irrelevante
para a validade do exame, mormente porque este deve ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de o recorrente já integrar os quadros da briosa, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Quanto ao pedido subsidiário de novo exame psicossomático, o acórdão fundamentou que o edital foi retificado no que concerne às regras para o exame psicossomático e, mesmo assim, o candidato permaneceu contraindicado, portanto, não se aplica ao caso o Tema nº 1.009 do STF. Aliás, na hipótese, foi salientado que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos. Ainda que não mencionado de modo literal, o ponto foi
enfrentado de forma implícita e suficiente, não havendo omissão também quanto a esse ponto.

Desta feita, é nítido que
o
recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

2
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)